Tribunal: TJBA
Processo: 8036170-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036170-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART
. 121, § 2º, I, III e IV
DO
CP),
CORRUPÇÃO DE MENORES
(
ART
. 244-B,
DO
ECA)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(
ART
. 2º
DA LEI
12.850/2013).

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE
S
QUE EXIGE
M
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI
.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ALAN

KELVIN

SOUZA

JOSUÉ, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA.

2.
Infere-se d
a denúncia
que
,
no dia
no dia 28/01/2025, na rua dos Peixinhos, Burissatuba, Camaçari/BA, sob as ordens de Marivan Elias
d
a Silva, Vulgo “Kila”
e
Claudir Barbosa
d
os Santos, Vulgo “Hulk”, Juan Brandão Dorea Santos, Sandro Matos França Júnior, Alan Kelvin Souza Josué
e
Jhonata Santana Ferreira,
j
unto
c
om
três adolescentes,
em união de esforços e comunhão de desígnios, mataram o adolescente F
ilipe

Oliveira Barbosa dos Santos
.

3.
Segundo os autos, a vítima estava em uma residência localizada à Rua da Feira, Gleba A, nesta cidade, com demais amigos que consumiam drogas, quando Juan Brandão Dorea Santos, Sandro Matos França Júnior, K. P. B., Y. DOS S. F., J. G. R. DA S., Alan Kelvin Souza Josué e Jhonata Santana Ferreira invadiram o imóvel, dois deles portanto arma de fogo, à procura de Emanuel, indivíduo amigo da vítima, contra o qual buscavam vingança. Informa que, em razão de Emanuel não ser encontrado, os acusados apontaram o vínculo do ofendido com o alvo inicial, alegando que o ofendido “já fez sinal” simpatizando com a “TropaTudo 1”, facção criminosa adversária. Ato contínuo, Sandro amarrou os braços do ofendido com um fio de antena e com o auxílio dos outros, o conduziu ao veículo modelo Ônix, marca Chevrolet, cor prata, que os aguardava. Juan ficou do lado de fora da residência, junto com outro indivíduo não identificado, evitando que alguém entrasse ou saísse do imóvel.

4. Nesse ínterim, os acusados realizaram ligação telefônica para Marivan Elias da Silva, vulgo “KILA” e Claudir Barbosa dos Santos, vulgo “HULK, a fim de obter autorização para matar a vítima, tendo Marivan e Claudir concordado com a morte do ofendido.
Já capturado e amarrado, o ofendido foi conduzido para um veículo, junto com
o Paciente
, J
honata Santana Ferreira e J.G.R. da S.
, e o seu corpo foi encontrado na Rua dos Peixinhos, Burissatuba, por volta das 22:00 horas.

5. Sustent
a

a
impetrante que a
decisão
é
carente de fundamentação em face da ausência dos requisitos
para a manutenção da
prisão preventiva
e que os indícios de autoria baseiam-se em depoimentos indiretos e testemunha sigilosa.

Mencionou ainda a ausência de contemporaneidade
, acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

6. A alegação d
e que
os indícios de autoria baseiam-se em

depoimentos indiretos e em testemunha sigilosa sem qualquer elemento de corroboração
não pode ser
avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

7
. Ao decidir pela decretação da preventiva,
a
magistrad
a
primev
a
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública
e
para
evitar a prática de infrações penais,
destacando também a
gravidade em concreto do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
s
acusado
s, que tinham vínculo com o tráfico de drogas e facções criminosas
,
restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

8.
A denúncia também destacou que o Paciente fora preso anteriormente em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.º 8002266-12.2025.8.05.0039, além de cumprir medida socioeducativa pela prática de ato infracional ao crime tipificado no art. 33 Caput da Lei 11.343/2006, processo n.º 8006291- 68.2025.8.05.0039.

9.
As razões motivadoras da decretação da custódia preventiva em análise encontram-se contemporâneas aos fatos,
até porque o pedido de prisão preventiva ocorreu logo após as investigações, no bojo da denúncia, rememorando-se que se trata de um crime violento, envolvendo desavenças entre integrantes de facções criminais rivais, onde três adolescentes participaram do delito.

10.

Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

11. Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimentoe denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8036170-43.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
ALAN KELVIN SOUZA JOSUE

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/
BA

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16